Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – SÚMULA SEM CARÁTER VINCULANTE – IMPOSSIBILIDADE – MERA INCONFORMIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.
3. Petição inicial indeferida.
Vistos etc.
Reclamação proposta por AMANDA SILVA NALINI DA FONSECA, com pedido tutela de urgência, aduzindo que o acórdão proferido no Recurso Inominado no 1000678-40.2019.8.11.0037, julgado pela EGRÉGIA 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contraria o entendimento constante das Súmulas no 297 e 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em resumo, aduz que (i) a cobrança realizada através de lançamentos nas faturas de cartão de crédito da Reclamante, instituição financeira que anuiu a cobrança sem autorização da consumidora; (ii) as instituições financeiras se sujeitam ao regramento do Código de Defesa do Consumidor; (iii) as instituições devem responder pelos danos gerados por fraudes e delitos nas operações bancárias; (iv) ilegalidade da reversão do ônus da prova; (v) má-fé das empresas requeridas; (vi) necessidade de preservação da jurisprudência do Tribunal, configuração dos danos.
Pede pela concessão de liminar para determinar o sobrestamento do feito originário no 1000678-40.2019.8.11.0037, até a resolução da Reclamação, e, consequentemente, a suspensão dos efeitos do acórdão vergastado. No mérito, requer seja a presente Reclamação julgada procedente, para cassar, sustar e anular o v. acórdão fustigado e manter incólume a r. sentença de primeiro grau.
Relato necessário.
A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
No presente caso, a parte Reclamante sugere que a pretensão tem encaixe no art. 105, I, "f" da CF c/c art. 988, III, do CPC e Resolução STJ/GP no 3/2016, ou seja, pretende a integral reforma do acórdão que afastou a devolução em dobro do valor cobrado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
O artigo 988, do CPC, não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses cristalizadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça.
Note-se que o inciso terceiro, a que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a enunciado sumular, restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
O entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas no 297 e 479 não tem caráter vinculante e, por conseguinte, “Não é cabível o ajuizamento de reclamação para garantir a observância de súmula do STJ. Isso porque as súmulas do STJ não se enquadram no conceito de súmula vinculante a que se refere o inciso III do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015. As súmulas vinculantes são editadas pelo STF, na forma do artigo 103-A da CF.” (RCD na Rcl 32.058/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016)
A propósito do assunto, destaca-se a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. 3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)
Ausente decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as matérias que ora se tenta debater, ficando absolutamente claro que o fim desta específica Reclamação esta sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão de posicionamento, baseando no livre convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada.
Veja que o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “A reclamação fundada no art. 105, I, "f", da Constituição Federal não se presta à reforma de decisões contrárias à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Rcl 32.937/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017), convindo ainda destacar o seguinte aresto:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 105, I, f, da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 2. A questão veiculada na reclamação diz respeito à desproporcionalidade do valor das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença, matéria de índole processual, que refoge do âmbito da reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009. 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1o da Resolução/STJ no 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). 4. É imperioso observar que, acerca da desproporcionalidade do montante da multa cominatória, não há, neste Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada em Súmula nem em julgamento submetido ao rito dos repetitivos. 5. Não há sequer jurisprudência consolidada, neste Tribunal Superior, acerca do valor razoável das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)
De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.
Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta via procedimental, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.
Além disso, adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.
Custas pela parte Reclamada, se houver, sendo incabíveis a fixação de honorários sucumbenciais na espécie.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =